Tribunal: TCU
Processo: 042.834/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer fiscalização dos atos de gestão praticados pela SUSEP em relação a vários indícios de atos/omissões administrativas e, também, com o objetivo de verificar as ações do referido órgão de controle e fiscalizador sobre possíveis denúncias de interesses diversos do interesse público.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional por meio da qual a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) requer a fiscalização de atos de gestão praticados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep); 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução - TCU 215/2008; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Deputado Aureo Ribeiro, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC), que enviou a presente solicitação ao Tribunal, que as irregularidades reputadas na Proposta de Fiscalização e Controle 14/2021, no âmbito da atuação pela Susep, não se confirmaram conforme decisões e análises elaboradas por esta Corte; 9.3. encaminhar ao solicitante, em complemento às informações acima descritas, a instrução do TC Processo 042.834/2021-0 , a instrução do TC Processo 020.685/2020-3 (peça 55) e seu respectivo Acórdão 2761/2021-TCU-Plenário (peça 56), e a instrução do TC Processo 021.184/2020-8 (peça 57) e seu respectivo Acórdão 1349/2021-TCU-Plenário (peça 58); 9.4. dar ciência desta deliberação ao Exmo. Sr. Deputado Aureo Ribeiro, Presidente Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC), nos termos da minuta de aviso inserida no módulo "Comunicações" do e-TCU; 9.5. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso I, da Resolução - TCU 215/2008.